Tribunal: TJPA
Processo: 0000796-57.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000796-52.2011.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAURO SERGIO GOBIRA LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR.
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AS DEMAIS VERBAS DEFERIDAS EM SENTENÇA. AFASTADA. O DIREITO AS FÉRIAS E AO 13º SALÁRIO DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível.
Prejudicial de Prescrição Bienal.
O Superior Tribunal de Justiça

possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.
Prejudicial rejeitada.

2. Preliminar de julgamento Extra Petita.
O apelado não requereu o pagamento de indenização pelas remunerações não recebidas no restante do período contratual não laborado em decorrência da rescisão antecipada, no entanto, o
mesmo fora deferido em sede de sentença, de modo que, deve ser excluído da condenação Estatal.
Preliminar acolhida.

3. Mérito.
Arguição de legalidade da contratação temporária.

Pedido não conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que o Magistrado de origem reconheceu em sentença a regularidade da contratação temporária.

4. Arguição de ausência de Direito as demais verbas deferidas em sentença. O Apelado faz jus à percepção do 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3, pois, tratando-se de contrato válido tais direitos são extensíveis aos servidores temporários (
art.7º da CF/88). Precedente.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para acolher a preliminar de julgamento extra petita, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento da indenização de 50% do valor correspondente as remunerações do período restante do contrato.

6. Remessa Necessária.
O Magistrado de origem condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico. Fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015).

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, para determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação E, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0000796-52.2011.8.14.0028 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MAURO SERGIO GOBIRA LOBO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de cobrança.

Consta da petição inicial, que o Apelado foi admitido em 02.12.2009, através de contratação temporária, para exercer a função de monitor pelo período de 6 meses, tendo sido dispensado em 05.03.2010. Em seus pedidos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, o pagamento das seguintes parcelas: salário retido (janeiro, fevereiro e março), FGTS acrescido de 40%, diárias trabalhadas em feriado, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, aviso prévio, multa por atraso na rescisão e multa sobre a parte incontroversa que não forem quitadas.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar a indenização de 50% do valor correspondente as remunerações do período restante do contrato; condeno ainda o ESTADO a pagar o valor proporcional da gratificação natalina e das férias
. Por fim, extingo o processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do CPC. Honorários, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, pelo Réu. Sobre o valor da condenação incidirá juros pelo o índice da poupança desde a data da dispensa e correção monetária pelo IPCA-E durante todo o período. Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remetase ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC. Publique-se. INTIMEM-SE na forma da lei. Servirá esta de expediente (Provimento n. 11/2009-CJRMB). Marabá/PA, 07 de Junho de 2018. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, alegando, preliminarmente, a existência de julgamento extra petita, uma vez que o Apelado não teria requerido a indenização de 50% do valor correspondente as remunerações do período restante do contrato. Em prejudicial de mérito, suscita a incidência da prescrição bienal. No mérito, defende a legalidade da contratação temporária e a ausência dos direitos deferidos em sentença. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

O Ente Estadual defende, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, em razão da alegada incidência da prescrição bienal ante os múltiplos e distintos contratos. Segundo o Apelante, o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato. Assevera ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção de um dos contratos e o ajuizamento da ação, situação que demandaria o reconhecimento da prescrição bienal, em observância ao alegado entendimento firmado no ARE nº 709.212.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para acobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORARECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO.EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1.Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação denatureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações detrato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anosseguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Desta forma, rejeito a prejudicial de prescrição bienal.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O Estado do Pará suscita, preliminarmente, a existência de julgamento extra petita, uma vez que o Apelado não teria requerido a indenização de 50% do valor correspondente as remunerações do período restante do contrato.

Analisando a petição inicial, constata-se que o Apelado requereu o pagamento das seguintes parcelas: salário retido (janeiro, fevereiro e março), FGTS acrescido de 40%, diárias trabalhadas em feriado, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, aviso prévio, multa por atraso na rescisão e multa sobre a parte incontroversa que não forem quitadas.

Assim, verifica-se que, de fato, houve julgamento extra petitta, uma vez que a parte não requereu o referido pagamento, no entanto, o mesmo fora deferido em sede de sentença.

Portanto, acolho a preliminar de julgamento extra petita, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização de 50% do valor correspondente as remunerações do período restante do contrato.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária e, se o Apelado faz jus à percepção do 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3.

Inicialmente, necessário registrar, que o Magistrado de origem reconheceu a legalidade da contratação temporária, tanto que, julgou improcedente o pedido de FGTS, senão vejamos:

(...)
A contratação temporária, neste caso, foi legitima.
Assim, não há que se falar em FGTS, direito típico do regime celetista, que só é deferido a contratação temporária quando reconhecida a nulidade desta, por violação a regra do concurso público. (STF, RE 76532 MG). Logo, por entender que não houve violação a regra do concurso público, considero indevido o FGTS. (grifo nosso).

Assim, deixo de conhecer desta insurgência por ausência de interesse recursal.

Quanto a arguição de ausência dos demais direitos deferidos em sentença (
13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3), também não assiste razão ao Apelante, uma vez que, sendo o contrato válido, ao servidor é garantido o direito às férias, acrescidas de 1/3 e ao 13º salário, que são extensíveis aos servidores temporários por força do art.7º da CF. Neste sentido, colaciono precedente do STF :

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 775801 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016). (grifo nosso).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Magistrado de origem condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Sobre o assunto, o art. 85, §2º, §3º, §4º, II e §14, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional;

II

- o lugar de prestação do serviço;

III

- a natureza e a importância da causa;

IV

- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nosincisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Assim, diante da iliquidez do julgado, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Estadual,
para acolher a preliminar de julgamento extra petita, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento da indenização de 50% do valor correspondente as remunerações do período restante do contrato e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE a sentença,
para determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020